Tribunal: TJPA
Processo: 0005865-32.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005865-32.2013.8.14.0018

APELANTE: MARIA JOSE DE FREITAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -

PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM SENTENÇA, EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão do quadril direito de grau intenso (75%), está correta a decisão do magistrado
a quo
que após a devida gradação da lesão entendeu pela existência do
saldo de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
a ser complementado em relação ao pagamento administrativo. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Pedido de retorno dos autos ao juízo de origem para fins de repetição da prova técnica com a apuração correta do grau da invalidez. Inexistindo impugnação ao laudo pericial ou pedido de repetição da perícia judicial, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do encerramento da instrução probatória. Ademais, não foi apresentado qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que quando designada a audiência, a autora foi devidamente intimada para submissão à perícia, bem como, para se manifestar sobre a mesma.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MARIA JOSE DE FREITAS
contra sentença proferida em Ação de Complementação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, ACOLHENDO PARCIALMENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, para condenar SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar o valor remanescente de R$843,75 em favor de MARIA JOSE DE FREITAS, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir do evento danoso pela tabela do INPC (Súmula 43 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que desde já fixo, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, em 20% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, fica desde já cientificada a parte sucumbente para pagar a importância acima fixada, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento ensejará a incidência de multa e honorários prevista no art. 523 do CPC, equivalente a 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora física ou via BACENJUD.

Publicada em audiência, registre-se e arquive-se com baixa no sistema.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Opostos Embargos Declaratórios pela CIA BRADESCO SEGUROS E SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVAT S.A., os mesmos foram acolhidos, com a complementação da sentença de modo a constar a improcedência do pedido de ressarcimento dos gastos com despesas médicas, hospitalares e de medicamentos em razão do acidente, ante a ausência de comprovação.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando, em síntese, que o magistrado de primeira instância teria se equivocado ao não considerar que o recorrente está acometido por invalidez de caráter permanente tanto no quadril quanto na perna, o que não lhe permite deambular normalmente e retornar a sua vida normal. Afirma que o perito judicial constatou debilidade na perna direita do autor, porém deixou de graduar a lesão. Alega que o laudo emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves evidencia que a invalidez atingiu quadril e perna. Requer, em atenção ao princípio da dignidade humana, a condenação da recorrida ao pagamento do complemento na importância de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com juros e correção monetária a contar da data do acidente ou, alternativamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para a apuração correta do grau da invalidez.

Contrarrazões apresentadas (ID 5322393).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 18 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao total indenizável, sob o argumento de que sua lesão configura invalidez total permanente.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformada, a autora apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende a Apelante que o laudo pericial anexado aos autos atesta a existência de debilidade permanente tanto na perna direita quanto no quadril direito, de forma que deveriam ser somados os valores correspondentes a cada segmento corporal, totalizando R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), já abatido o valor pago administrativamente. Afirma que resta caracterizada a inutilização ou imprestabilidade do membro inferior, na medida em que sofreu deformidade anatômica e limitação dos movimentos e deambulação além de perda muscular e atrofia significativa da perna direita em decorrência de fratura exposta na perna esquerda, estando atualmente e permanentemente incapacitada para exercer suas atividades, configurando perda total e desnecessária a gradação da lesão.

Requer o pagamento da importância de R$ 11.137,50, pela perda da função do membro superior direito e quadril.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que constatado pelo magistrado de origem, com fundamento no laudo pericial realizado, a existência do saldo de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de complementação do valor pago administrativamente. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial incompleta, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial realizado em audiência (ID 5322388, págs. 41/42) concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão do quadril direito de grau intenso (75%), estando correta a decisão do magistrado a quo que após a devida gradação da lesão entendeu pela existência do saldo de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a ser complementado em relação ao pago administrativamente.

Ressalto que não merece procedência a alegação do apelante de que o laudo pericial atestaria dano anatômico e/ou funcional permanente tanto no quadril quanto no membro inferior. Isto, na medida em que o perito do juízo, em que pese atestar a existência de cicatriz cirúrgica, impossibilidade de agachamento, dor intensa, deambulo claudicante, atrofia em coxa direito e atrofia de glúteo direito, ao promover a quantificação das lesão permanentes, afirmou a incapacidade permanente parcial incompleta, tão somente, do quadril direito, em grau intenso.

Por sua vez, o laudo apresentado pelo Centro de Perícias Renato Chaves indicado pelo apelante, se encontra em desacordo com os termos da Lei 11.945, de 4 de junho de 2009, sendo inservível para mensuração da lesão da autora e afastar as conclusões da perícia realizado pelo perito imparcial designado pelo juízo.

Ademais, improcede o pedido alternativo da autora, para que seja realizada nova perícia judicial. Isto porque compulsando os autos, verifica-se que, na origem, sequer houve impugnação ao laudo pericial ou pedido de repetição da perícia, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Consta no Termo de Audiência que deferida que ambas as partes apresentassem manifestação acerca do laudo em alegações finais, o advogado da autora apenas reiterou os termos da inicial, tendo o juiz passado a proferir sentença (ID 5322389 - Pág. 1).

De fato, o Apelante não fez qualquer impugnação ao laudo pericial apresentado em audiência e nem mesmo requereu a repetição do exame pericial, de forma que se presume a sua concordância com o mesmo. Ademais, não foi apresentado qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que quando designada a audiência, a autora foi devidamente intimado para submissão à perícia, bem como, para se manifestar sobre a mesma.

Por sua vez, no documento de 5322388 - Pág. 41, há expressa concordância por parte da autora com a realização da avaliação médica, não se tendo notícias da indicação de assistente técnico ou qualquer impugnação ao laudo apresentado. Da mesma forma, não se verifica pedido de repetição da perícia.

Assim, correta a prolação de sentença pelo magistrado, na própria audiência, com base no laudo pericial produzido, na medida em que a concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual.

Dito isto, não vejo qualquer motivo para a reforma da sentença ou determinação de realização de nova perícia técnica, impondo-se a manutenção da sentença de parcial procedência da demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2022